Tribunal: TJES
Processo: 5000889-43.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-43.2021.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EFIFICIO RIO MAR

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interpostos eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO MAR
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando à restituição do que foi pago a maior pelo ora recorrente, ou seja, a diferença entre a cobrança com base na multiplicação do consumo mínimo de água pelas unidades do condomínio e o consumo efetivamente aferido (tarifa progressiva), descontando-se os valores já pagos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) ausência regulamentação por parte do Município para o aumento da tarifa; b) abusividade nos aumentos das tarifas.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Destaca-se abaixo os seguintes trechos da fundamentação da sentença:

[...] a Lei Federal nº 11.445/2007, em seu art. 23, garantiu a contraprestação pelo serviço de fornecimento de água e esgoto e definiu que a competência para dispor acerca da fatura dos serviços de água e esgoto não pertence ao ente municipal, mas sim à entidade reguladora do setor.

Neste sentido, a Lei Complementar de nº 380/2007 do Estado do Espírito Santo atribuiu à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB a competência para formular, planejar, executar e coordenar as políticas nas áreas de saneamento, bem como na forma exigida pelo art. 15 da Lei Estadual nº 11.445/07.

No mesmo sentido, a SEDURB, através da resolução nº 001/2012, em seu item 08, estabeleceu ser sua a competência para regulação e fiscalização dos municípios não submetidos a agência reguladora e, na mesma resolução, com fundamento em estudo realizado, ratificou e autorizou o reajuste linear das tarifas dos serviços públicos de saneamento básico praticadas pela CESAN.

[...]

O Condomínio questiona o valor tarifário cobrado pela CESAN e como argumento apresenta cobranças tarifárias de concessionárias das cidades de Iconha/ES e Itapemirim/ES.

No entanto, as empresas são distintas e não estão obrigadas a praticarem os mesmos preços, pois é preciso considerar que cada cidade possui peculiaridades próprias, como infraestrutura já estabelecida, se há ou não necessidades de investimento, a salinidade da água, quais métodos seriam os mais adequados para o tratamento da água e esgoto, dentre outros diversos fatores.

Após análise dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que todos foram devidamente enfrentados na sentença, a qual entendo que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)